Tribunal: TJES
Processo: 5018581-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018581-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA IMEDIATA DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que manteve a decisão de primeira instância em ação regressiva movida por seguradora. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios. Requer a aplicação da nova legislação ou manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada imediatamente à correção monetária e aos juros moratórios, considerando que a sentença foi proferida antes da vigência da norma, mas ainda pendente de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão está configurada, pois o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração dos critérios de juros e correção monetária em fase de execução pode afrontar a coisa julgada, mas admite a aplicação imediata da nova legislação nos casos em que a controvérsia ainda está pendente de julgamento definitivo.

5. A Lei nº 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando que a correção monetária seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios sigam a taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção.

6. Considerando que a sentença foi proferida antes da entrada em vigor da nova legislação, mas a controvérsia ainda se encontra em fase recursal, deve-se aplicar a norma superveniente, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios em decisões ainda não transitadas em julgado, garantindo a uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos pendentes de julgamento definitivo, desde que não haja trânsito em julgado da sentença que fixou os critérios de correção monetária e juros moratórios.

2. A partir de 01/09/2024, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa Selic, já considerada a atualização monetária pelo IPCA, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 10661798, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 10848814, alega o embargante a existência de omissão, uma vez que, apesar de ter sido mantida a atualização monetária da sentença, não houve manifestação expressa quanto à aplicação imediata da Lei 14.905/24, que alterou os critérios de correção monetária e juros em decisões judiciais.

Diante disso, requer a aplicação da nova legislação ou, subsidiariamente, que a Câmara se manifeste sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 10850115, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de ID 10661798, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume a acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 10848814, alega o embargante a existência de omissão, uma vez que, apesar de ter sido mantida a atualização monetária da sentença, não houve manifestação expressa quanto à aplicação imediata da Lei 14.905/24, que alterou os critérios de correção monetária e juros em decisões judiciais.

Diante disso, requer a aplicação da nova legislação ou, subsidiariamente, que a Câmara se manifeste sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 10850115, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

De plano, adianto assistir razão à parte embargante quanto ao vício de omissão no v. Acórdão embargado. Explico.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão da aplicação da referida norma e, em recente julgado, entendeu que, nos casos em que a controvérsia foi resolvida com base na legislação vigente à época do julgamento, a alteração dos critérios de juros e correção monetária em fase de execução pode afrontar a coisa julgada, vejamos:

[...]

A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, havendo expressa manifestação acerca impossibilidade de se alterar os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no titulo judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Oportuno lembrar que os arts. 389 e 406 do Código Civil, que tiveram suas redações alteradas pela Lei nº 14.905/2024, continuam não autorizando o desrespeito aos índices já estipulados, como é o caso dos autos, em que a sentença transitada em julgado determinou a correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios. [...]

(EDcl no AREsp n. 2.747.727, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJe 22/11/2024.)

No entanto, em situações onde ainda não houve trânsito em julgado ou que se encontre em fase recursal, torna-se viável a adequação da decisão aos novos parâmetros legais.

A Lei nº 14.905/2024 modificou o artigo 389 do Código Civil no que tange à correção monetária e estabeleceu que os juros moratórios devem observar a taxa Selic, conforme disposto no §1º do artigo 406, passando a vigorar com a seguinte redação,
in verbis:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Neste sentido, verifica-se que a sentença foi proferida em 27/01/2023, portanto, anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 que produziu efeitos a partir de 31/08/2024.

Assim, considerando que a controvérsia ainda se encontra em fase recursal, torna-se viável a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios à legislação superveniente, em conformidade com o princípio do
tempus regit actum
, que determina a aplicação da norma vigente no momento da prática dos atos processuais e materiais.

Não obstante, no mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2) Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. 3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJES - Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. Embargos de declaração acolhidos. (TJES - Apelação Cível nº 0016346-57.2020.8.08.0024; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.12.2024)

Deste modo,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para estabelecer que a correção monetária incidente sobre a condenação deverá seguir o índice oficial da CGJ/ES, enquanto os juros de mora serão aplicados à taxa de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, em 31/08/2024. Assim, a partir de 01/09/2024, passam a vigorar os critérios estabelecidos na nova redação dos dispositivos mencionados.

Dessa forma, nos termos do §1º do artigo 406 do Código Civil, a taxa de juros moratórios corresponderá à taxa Selic, já considerada a atualização monetária pelo IPCA, não sendo possível sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar